Tribunal: TJMT
Processo: 1018774-72.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018774-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIRLENE DOS SANTOS - CPF: 957.036.591-91 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), J S DA COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 31.681.807/0001-60 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), FABIO BATISTA FERREIRA - CPF: 772.739.741-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUA
L CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
COM LESÕES CORPORAIS
.
PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR
E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CARACTERIZADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O
Juizado
Especial
Cível
é
incompetente
para
processar
e
julgar

c
ausas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto
da
prova
e
não
o
direito
material
discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

A p
rova pericial é desnecessária quando laudo médico extrajudicial é suficiente (Enunciado 54 FONAJE e STJ RMS 30170/SC)
.

2.
Os

empregadores

são

responsáveis
p
ela
conduta
de
seus

empregados
,
serviçais
e
prepostos
,
independentemente
do
vínculo

jurídico

existente

(art. 932,
inc
iso
III, do Código Civil
).

3.
O
proprietário
responde
objetiva e solidariamente
pelos danos causados a terceiros, em acidente envolvendo
seu
veículo
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2162499
/
SP
,
Relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA,
DJe
02/05/2024).

4.
Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergen
te

foram

comprovados

por

meio
de
notas

fiscais
e
recibos
de
pagamento
.

5.
O

acidente
de
trânsito

que
provoca lesões

corporais
gera dano moral indenizável
. Precedentes da Turma Recursal.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral
,

arbitrado
na sentença em
R$ 15.000,00
,

atende aos critérios sedimentados na jurisprudência do STJ
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Minis
tro
NAPO
LEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
, mostrando-se
razoável
e
su
ficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reforma
.

7.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática do
losa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.
934/
SC, R
el.
Mini
stro
MARC
O BUZ
ZI, QU
ARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

No caso, houve
alteração

dolosa

d
a
verd
ade
dos
fatos
.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
pelas
partes
recorrentes
(art. 55 d
a Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018774-72.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
J S DA COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA e FABIO BATISTA FERREIRA

Recorrido
:
LUCIRLENE DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUCIRLENE DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de SUPERMIX SUPERMERCADO EIRELI e FABIO BATISTA FERREIRA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

que as partes
reclamadas

são

responsáveis

pelo

acidente

narrado

na

petição

inicial
,
porquanto

causado

por

funcionário
da
empresa

requerida
, da qual o
reclamado
é o
proprietário
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
as partes
recorrentes
,
solidariamente
,
ao

pagamento
de R$ 1.485,76, a
título
de
danos

materiais
, e R$ 15.00
0,00, a
título
de
danos

morais
.

Ainda
,
reconheceu
a
litigância
de
má-fé
e
condenou

os

reclamados

"
ao

pagamento
de
multa
de 5% (
cinco

por
cento) do valor
corrigido
da causa,
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que FIXO
em
10% (
dez

por
cento) do va
lor da causa
".

O
Recurso Inominado
foi interposto
pelas partes reclamadas
.
Arguiram
a
incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia. No mérito, sustentaram que: a) não foi
comprovado
o acidente pela parte reclamante; b) o Boletim de Ocorrên
cia juntado se trata de prova unilateral contendo apenas a narrativa da autora; c) é indevida a restituição de valores; d) não houve dano moral sofrido; e) o
quantum
indenizatório fixado é excessivo; e f) é indevida a condenação em multa por litigância de
má-fé.
Requereram o acolhimento da preliminar ou, no mérito,
a
reforma
d
a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pare
s.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor
complexidade.

Conforme o Enunciado 54 do FONAJE e a jurisprudência do STJ (RMS 30170/SC), a complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No caso em tela, os laudos médicos extrajudiciais já apresentados
, emitidos por médico perito (ID 229014197/PJe2)
,
atestando que a invalidez decorreu do acidente narrado na inicial,
são suficientes para elucidar as questões necessárias ao julgamento, tornando dispensável a produção de prova pericial.

Portanto
,
este

j
uízo
é
competente
para
processar
e
julgar
a
demanda
,
devendo ser rejeitada a preliminar
.

Acidente
de
trânsito
e lesões sofridas
.

E
m
que
pese
as partes
recorrentes

aleg
ue
m
que
não

foi

comprovado
o
acidente

narrado

na

petição

inicial
,
existem

diversos

indícios
de
sua

ocorrência
, além do boletim de ocorrência
(ID 229014191/
PJe
2)
.

A

autora
relata que
desde
o
aciden
te
o
seu

quadro
de
saúde

pior
ou
e
para

corroborar

sua

assertiva

anex
ou
o
prontuário
de
atendimento

médico
(ID 229014193/PJe2),
demonstrando
que
deu
entrada
na

Unidade
de P
ronto
Atendimento

em

razão
do
referido

agravamento
,
bem como a

solicitação
de
sessões
de
fisioterapia

pelo

médico

ortopedista
que
a

atendeu
(ID 229014194/PJe2)
.

Ainda, foi apresentado laudo médico atestando que a parte autora teve sequela funcional de 25%
do membro inferior direito em decorrência do acidente, bem como o agravamento de patologia discal em nível lombar
,
que já possuía antes
(
25%
para 50%
)
, tal como informado pelo médico perito, além das demais informações constantes
nos laudos
juntados no ID 229014197/PJe2.

Por
fim
,
f
oi

(
i
)
apresentado
o aviso de
sinistro

perante
a Caixa Econômica Federal
,
a
fim
de
aferir

a

invalidez

permanente
,
tot
al
ou

parcial
,

em

razão
do
acidente
(ID 229014192/PJe2),
e

(
ii
)
apontado
o local da
lesão
(ID 229014199/PJe2)
.

Portanto
,
est
ão

comprovado
s
o
acidente

ocorrido

na
data 13/07/2022
e as lesões permanentes dele decorrentes
.

Responsabilidade
civil.

A
responsabilidade
civil

estende
-se
ao

empregador

pelos

atos
de
seus

empregados
e
prepostos
,
conforme

previsto
no art. 932, III
,
do Código Civil
:

Art.
932. São
também

responsáveis
pela
reparação
civil:

III - o
empregador

ou

com
itente
,
por

seus

empregados
,
serviçais
e
prepostos
, no
exercício
do
trabalho
que
lhes

competir
,
ou

em

razão

dele;

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

1. O
empregador

responde

objetivamente

pelos

atos

ilícitos
de
seus

empregados
e
prepostos

praticados
no
exercício
do
trabalho
que
lhes

competir
,
ou

em

razão
dele (CC/2002,
arts
. 932, III, e 933). 2. Para o
reconhecimento
do

vínculo
de
preposição

não
é
necessário
que
exista
um
contrato

típico
de
trabalho
,
sendo
o
bastante
a
relação
de
dependência

ou
que
alguém

preste

serviço
sob o interesse e o
comando
de
outrem
.
Precedentes
.
3. Na
hipótese
,
uma

vez

demonstrado
o
vínculo
entr
e
os

réus
,
responde

objetiva
e
solidariamente
a
tomadora

pelo

ato

ilícito
do
preposto

terceirizado
que
lhe

prestava

serviço
no
momento
do
acidente
. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.383.867/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Q
uarta
Turma
,
julgado

em
2/4/2019,
DJe
de 15/4/2019.)

Segundo orienta a jurisprudência do Superior Tribu
nal de Justiça: “o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (artigos 932, III, e 933 do Código Civil). Para o reconhecimento do vínculo de p
reposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem.
Precedentes.”

(STJ - QUARTA TURMA -
AgInt
no
AREsp
1383867/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019).
(N.U 1050802-67.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira
Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024)

No caso, a responsabilidade
é objetiva e solidária,
segundo a jurisprudência do c. STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2162499/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
02/05/2024),
pois decorre também
da propriedade do veículo causador do acidente (ID 229015179/PJe2, p. 5).

Quando aos fatos, há

latente

verossimilhança
das
ale
gações
da
parte

reclamante
,
corroborada
s

pelas

provas

des
t
e

e
de outros
processos
,

e
não impugnadas de forma

específica

pelas
partes
reclamadas
.

O
depoimento

pessoal
da
autora

e
os

documentos

encartados

na

inicial
dão conta
da existência
do
acidente
e
sua

respectiva
data,
bem como d
os

seus
desdobramentos
,
ta
is

como

os

atendimentos
e
exames
a que
foi

submet
ida
para
seu

tratamento
.

A

reclamante

relatou
que
o

causador
do
acidente
se
chamava
"Júlio",
que
é o "
filho
do
dono
" (
requerido
Fábio) do mercado
e
estava
a
serviço

dele
,
realizando

a

entrega
de
mercadorias
(ID 2
29015176/PJe2
,

vídeo
002
10" a 15"),
exatamente

como

narrado
no Boletim de
Ocorrência

lavrado
(ID 229014191/PJe2).

Nesse
ponto
,
apesar
de o

reclamado

Fábio

Batista Ferreira
alegar que
não

possui

qualquer

ligação
com o
supermercado

requerido
(ID 229015176/PJe2
,

víd
eo
003
,
07'20" a 07'35"),
em

consult
a
a
outros
processos

em
que
o

aludido
mercado integra o polo
passivo
,
constatou
-se
que

ele
é

proprietário

da
empresa
,
ain
da
que
não

conste
no
contrato
social (ID 229015162/PJe2)
.
Igualmente

restou

evidenciada

a

existência
da
pessoa

de

“
Júlio
”
,
que
também
atua
em

nome
da
empresa
,
seja

como

funcionário

ou

como
"
filho
do
dono
".

Sendo
mais
claro,
nos
autos de
e
xecução
de
título
extrajudicial no 1034518-44.2022.8.11.0002,
foi

juntada
nota fiscal da
compra
de
produtos

realizada

em

nome
do mercado
recorrente
,
cujo

canhoto

informando
o
recebimento

estava

assinado

pelo

requerido
Fábio,
sendo
, inclusive,
juntad
a

imagem
de
sua
CNH (ID 102452839, dos
referidos
autos).
Já

nos
autos de
execução

n
o 1025933-03.2022.8.11.0002,
foram

encartadas

várias

notas

fiscais
que
embasam
o
processo

executivo
,
todas

elas
com o
canhoto

devidamente

assinado
,
evidenciand
o
o
recebimento
da
mercadoria
e,
dentre

elas
,
algumas

foram

assinadas
pela
pessoa
de "Júlio" (ID 92149918, da
referida

ação
).

Dessa forma,
inexistem

dúvidas
de que,
mesmo
que
não

esteja

figurando
no
contrato
social da
empresa
, o
réu
se
trata
da
pessoa
que
a
administra
e atua
como

proprietário
da
pessoa

jurídica
,
e
cujo filho J
úlio
foi o

causador do acidente.

D
estarte
, as
provas

mencionadas

atestam

cabalmente

a
narrativa
da
parte

reclamante
, tanto
na

petição

inicial
,

quanto

na

audiência

instrutória

e no
Boletim de
Ocorrência
.

Quanto
à
ausência
de
impugnação

específica
,
verifica-se pelo fato
de que o mercado,
mesmo
tendo
ciência
do
ocorrido
,
nomeou

como

preposta

pessoa
que
não

havia

participado
da
situação
e
n
em

mesmo

tinha

ciência
do
ocorrido
,
não sabendo

sequer

identificar

a

empresa

ou
as
atividades
que
exerce
(ID 229015176/PJe2
,

vídeo
003
,
04'00" a 05'50").

Já
o

requerido
Fábio,
quando

poderia

impugnar

os

fatos

ou

melhor

elucidá-los

na

instrução
processual,
preferiu

esquivar-se

em

juízo
e
dizer
que
não

tinha

ligação
com
a

empresa
,
quando
,
em

verdade
, atua
como
se
proprietário
e
administrador
fosse.

Assim
,
considerando

o conjunto
fático

prob
atório

disponível

e
a

ausência
de

impugnação

específica

pelas
partes
reclamadas
(art. 341 do CPC),
conclui
-se que
o

agente
do
superm
ercado

(Júlio)
causou
o
acidente

informado

na

inicial
,
bem

como
que
o

reclamado
Fábio é
responsável
pel
a
empresa
,
na

qualidade
de
proprietário
/
administrador
.

A
propósito
:

(...) CONTESTAÇÃO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA – A falta de impugnação específica, em contestação, revela presunção de veracidade dos fatos narrados
na
petição inicial. (...) (ACO 1202, Rela
tor(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068DIVULG 09-04-
2021 PUBLIC
12-04-2021)

AÇÃO DE COBRANÇA.
REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. CONTESTAÇÃO GENÉRICA Q
UE NÃO
REBATE
OS PONTOS ALEGADOS.
Recurso não provido.

(
TJSP
;Recurso
Inominado Cível 1004055-90.2016.8.26.0462; Relator (a): João Walter Cotrim Machado; Órgão Julgador: 3a Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Poá - Vara do Juizado Especial Cível e Cr
iminal; Data do Julgamento: 27/01/2017; Data de Registro: 13/02/2017)

Portanto
,
considerando
que
os

empregadores
e
fornecedores

são

responsáveis
pela
conduta
de
seus

empregados
e
prepostos
,
assim como o proprietário é
solidariamente
responsável em caso de acidente envolvendo o seu veículo,
a
parte

reclamada
é
responsável
pel
o
s danos causados à parte reclamante
.

Dano material.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

mate
riais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emerge
ntes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(
REsp
1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013
,
DJe
de 7/3/2014).

A

parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
dos
gastos
com consulta
médica
,
exames
e
remédios
(ID 229015151/PJe2),
assim

como
com o
conserto
de
sua

bicicleta
(ID 229015150/PJe2), no valor de R$ 1.485,76.

No
caso
, de fato o

dano
material
está

devidamente

comprovado
,
no
valor de R$ 1.485,76,
por

meio
dos

documentos

apresentados
,
razão

por
que a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização
.

Dano moral.

Embora o simples acidente de trânsito não gere dano moral (
STJ REsp 1653413/RJ
), no presente caso
o dano
extrapatrimonial resta configurad
o
pelas lesões corporais sofridas e sequelas permanentes decorrentes do acidente, conforme atestado nos laudos médicos (ID 229014197/PJe2 e ID 229014198/PJe2).

A propósito:

(...) 3. In
casu
, não há responsabilidade do Município de Tangará da Serra, isso porque, embora que o quebra-molas estivesse sem sinalização terrestre, estava sinalizado com placa indicativa sobre a lombada, visível a uma distância razoável, suficiente para a frenagem do veículo, caso o autor trafegasse com prudência. 4. Por outro lado,
trata-se de acidente de veículos, sem lesão corporal e o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura os danos morais, porquanto não há violação a atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X do art. 5o da Constituição Federal.
5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001212-85.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 15/12/2023)

(...) .3. Há de se considerar que as provas produzidas no processo demonstram a existência de lesão e dano material, o que em conjunto ao depoimento da testemunha de que o condutor da empresa reclamada quem invadiu a preferencial e mesmo assim a empresa não demonstrou junto a defesa ter dado qualquer assistência à vítima, tenho que cabível a reparação excepcionalmente aplicada ao caso. 4. Restou comprovado no processo que, em razão do acidente, a Recorrente teve a sua integridade física violada, conforme se infere pelos documentos e fotos, respectivamente, colacionados ao processo. Frise-se que as fotos demonstram lesões físicas no joelho, ombro e mão do Recorrente.
5. Nestas circunstâncias, ao contrário do afirmado na sentença, os danos morais restaram configurados ante
ao
dano e abalo sofrido pelas lesões físicas advindas em decorrência do acidente, e ausência de assistência.
6.
Quantum indenizatório que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão das lesões físicas advindas do acidente, que se adequa ao caso e aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros usualmente utilizados por esta. E. Turma Recursal.7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1048990-24.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 14/04/2023)

C
om base
nos

laudos

médicos

juntados
(ID 229014197/PJe2),
assim

como

n
o
atestado
de
saúde

anexado
no ID 229014198/PJe2,
constata-se
que
o

acidente
de
trânsito

gerou

lesões

corporais

na

parte

reclamante
,
que a
deixaram
com
sequelas
de
invalidez

parcial

permanente
.

Portanto
,
diante
da
ofensa
à
integridade

física
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecime
nto injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também
a
extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jur
isprudência
do
STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiarid
ades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

vi
olação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julga
do

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
o
acidente

causado
à
part
e

reclamante
, que a
deixou
com
invalidez

parcial

(50%)
permanente

em

seus

membros

inferiores
,
somado

à
ausência
de
assistência

prestada

pelas
partes
reclamadas
,
que
não

juntaram

qualquer

prova

nesse

sentido
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$ 15.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça,a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrad
o
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apo
ntada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

O

caso

em

apreço
se
enquadra

na

hipótese

prevista
no
inciso
II do
ar
tigo
80 do CPC, pois a
parte

reclamada

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que o requerido Fábio afirmou na audiência de instrução que não possuía qualquer ligação com o supermercado reclamado
,
q
uando, em verdade, age justamente como se proprietário e administrador fosse,
em

clara alteração da verdade
dos fatos
.

Por
estas

razões
, é
devida
a
multa

por

litigância
de
má-fé
,
além
dos
honorários

advocatícios
,
nos

moldes

fixados

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

major
ados
para 15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024